Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728446-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. PERIGO ABSTRATO. RISCO PRESUMÍVEL. COMPROVAÇÃO QUANTO AO ALCANCE DO PÚBLICO PRESCINDÍVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 2. Inviável a absolvição em face da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o delito de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 3. Não obstante o silêncio da lei, é cediço que a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. Precedentes. 4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é objetiva, vale dizer, dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, uma vez que o risco se mostra presumível, ou seja, o perigo é abstrato, bastando que o crime de tráfico de drogas tenha sido praticado nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no mencionado dispositivo, sendo prescindível o funcionamento ou não do estabelecimento, do dolo do agente em atingir público específico ou de se beneficiar do fluxo de pessoas havido nesses locais. 5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aplicada ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas de que tenha cometido o crime de tráfico. Sustenta que não teria sido demonstrado que a droga encontra no local pertencia ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “ao contrário do que argumenta a defesa, há provas suficientes de que o réu vendeu drogas a usuário, bem como que as porções de crack encontradas em sua posse destinavam-se à difusão ilícita, sendo prescindível, na espécie, denúncias de tráfico envolvendo-o ou mesmo investigação prévia nesse sentido, ou ainda a declaração de algum usuário afirmando que comprou entorpecentes dele, quando as provas robustas produzidas nos autos revelam, indene de dúvidas, a autoria do apelante na prática do delito em tela. Assim, não há falar em insuficiência probatória quando o apelante foi visualizado vendendo uma porção de crack para o usuário Luciano Pereira, conforme asseverado pelos policiais que realizaram o flagrante, cuja ação delitiva foi toda registrada em filmagens realizadas no local dos fatos, com os quais foram encontradas porções da mesma droga por ocasião da abordagem de ambos” (ID 44724351). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027